Tribunal: TJDFT
Processo: 0720664-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE. POSSE LEGÍTIMA DE ARMA DE FOGO. DISCIPLINA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tipo penal do art. 12 da Lei n° 10.826/2003 consiste na conduta de possuir ou manter a arma de fogo, acessório ou munição em desacordo com a previsão normativa, de modo que, satisfeito o requisito, com a autorização estatal para aquisição e registro da arma, a posse do artefato afigura-se legal.
2. Comprovada a aquisição legítima e a regularidade do registro, não há falar em posse ilegal de arma de fogo, respondendo o agente apenas pelo porte ilegal, acaso a retire do local de guarda sem a devida autorização.
3. Conquanto autônomas e independentes as condutas de que tratam os arts. 12 e 14 da Lei n° 10.826/2003, a tipificação por ambos os delitos só tem lugar quando o agente, em contextos distintos, porta ilegalmente uma arma de fogo adquirida em circunstâncias também ilegais, de modo que tanto a posse antecedente como o porte subsequente são ilegais. 3.1. Detida legitimamente a posse, o agente só responderá, se o caso, pelo porte ilegal da arma registrada.
4. Recurso conhecido e não provido.